Tribunal: STF
Processo: Rcl 62451
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS. INCIDÊNCIA. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO ENQUADRAMENTO. OFENSA VERIFICADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Decisão que julgou procedente a reclamação para cassar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que, ao manter a sentença pela qual restou afastada a incidência do ICMS no caso concreto, ofendeu ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADC 49, com a modulação de efeitos determinada no julgamento da ADC 49 ED.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar suposta má aplicação da decisão paradigma, bem como a alegação de anterioridade da decisão reclamada à decisão tida como vulnerada.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica e interesse social justificável, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade para o exercício financeiro de 2024, ressalvando, unicamente, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29.4.2021.



    4. O caso concreto não se enquadra na hipótese alcançada pela modulação de efeitos firmada no julgamento da ADC 49 ED, a permitir a aplicação imediata da decisão de mérito da citada ADC.



    5. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam a produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento” (Rcl 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2013).



    6. Não há que se falar em inviabilidade da reclamação com base na alegação de que a decisão reclamada é anterior à decisão supostamente vulnerada, pois o julgamento do recurso interposto na origem, pelo qual restou mantido o entendimento do Juízo de piso na sentença, se deu em data posterior à data da publicação da ata da sessão em que proferida a decisão vinculante desta Corte.



    IV – DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.